Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016161-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), MARCIO BARBOSA DE MACEDO - CPF: 591.135.021-15 (EMBARGANTE), NEY CLEVISSON BARREIRA WANDERLEY - CPF: 876.094.281-91 (EMBARGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (PROCURADOR), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR), MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA FRENTE À QUANTIDADE DE HECTARES PRETENDIDA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – IMÓVEL QUE INTEGROU REVIGORAMENTO DE LIMINAR
DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS E PENDENTES DE JULGAMENTO COM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos modificativos e prequestionamento ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse, determinou a emenda da inicial no que tange ao valor da causa e admitiu a habilitação nos autos da empresa Agro Pastoril.

Depois de discorrer longamente sobre os “
Pressupostos Intrínsecos de Admissibilidade
” dos Embargos de Declaração e o prequestionamento, o embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições.

Enumera que há “
omissão/erro material
” porque o revigoramento já teria sido integralmente cumprido e não abrangeu as áreas do embargante; que foi equivocada a aplicação da tabela referencial do INCRA, porque não foi considerada a existência de áreas “
embargadas/litigiosas
” e reserva legal; que a empresa embargada (Agro Pastoril) encontra-se irregular quanto a sua representação. E ainda, “
omissão/contradição
” pela violação do direito de propriedade “
por não afastar ameaça e lesão à legítima posse do embargante sobre suas áreas objeto do processo em epígrafe, que sequer foram objeto do mandado de reintegração de posse
”.

Também sustenta existir contradição porque os Embargos de Terceiro pendentes de julgamento e opostos contra a empresa, não guardam relação com o esbulho praticado pelos embargados Ney e outros; ainda contraditório porque o embargante preenche integralmente os requisitos do art. 561 do CPC. Enumera dispositivos da Constituição Federal, do CPC e CC que entende terem sido violados (ID 149991655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante interpôs Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que indeferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse, determinou a emenda da inicial no que tange ao valor da causa e admitiu a habilitação nos autos da empresa Agro Pastoril.

Em suas razões sustentou que a fixação do valor da causa constituiu em decisão surpresa porque não foi chamado a se manifestar; que o valor da causa deve ser o de proveito econômico, ou seja, apenas sobre 1.000has, e não 2.123,641ha, já que há quantidade que se refere a reserva legal e outra embargada pela SEMA, as quais não possuem o mesmo valor das terras produtivas. E ainda, que não há comprovação de venda para o embargado Ney.

Na
contraminuta
, Ney registra que o Recurso registra inconformismo apenas com o ingresso da empresa e o valor da causa, não apresentando nenhuma ressalva contra ele (Ney). A empresa, por sua vez, argumenta que após o cumprimento do revigoramento o embargante opôs os Embargos de Terceiro n. 998-61.2020.8.11.0041, cuja liminar foi indeferida e não conhecido o Agravo de Instrumento interposto, porque intempestivo, os quais ainda tramitam na Vara Especializada; que o embargado Ney apenas acompanhou prepostos da empresa para conhecer a área, e que o embargante não é possuidor de terras naquele local e que a porção que ocupava foi devidamente reintegrada, de modo que ele (embargante) usa do Poder Judiciário para obter vantagens ilícitas e burlar ordens proferidas em outros feitos, visando apoderar-se da Fazenda Terra Verde e/ou fração dela que adentra aos limites da Fazenda Vitória do Araguaia.

O acórdão embargado tem o seguinte teor:

“[...]

Como relatado, o agravante ajuizou Ação de Manutenção de Posse contra Ney Clevisson (agravado) sob a alegação de que é proprietário de duas áreas, uma de 563.8416ha e outra de 1.559.7994ha, matrículas, respectivamente, n. 6.588 e n. 8.062 do CRI de Porto Alegre do Norte. Afirma que exerceu a posse mansa e pacífica até agosto de 2021, quando teriam sido turbadas pelo agravado.

Na contestação o agravado (Ney) argui que iniciou negociação com a Agro Pastoril para adquirir uma área dentro dos limites da Fazenda Vitória do Araguaia, porém durante as tratativas tomou conhecimento de que havia litígio entre ela (Agro Pastoril) e o ora agravante, e com isso o negócio jurídico não foi concretizado. Requer a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por sua vez, a agravada (Agro Pastoril) pugnou pela habilitação nos autos e consignou que o autor ocultou a disputa possessória sobre a Fazenda Terra Verde, pois esta invade os limites e adentra na Fazenda Vitória do Araguaia, de 50.973,3 hectares, de sua propriedade.

E mais, há anos luta para proteger sua posse, o que a levou a ingressar com diversas Ações, e noticiou por ocasião do cumprimento de revigoramento de liminar na lide n. 29103-34.2009.811.0041 (Código n. 393658) que a área ocupada pelo agravante lhe foi restituída (à empresa).

A decisão recorrida foi proferida após a realização da audiência de justificação de posse e indeferiu a liminar nestes termos:

“[...] In casu, após detida análise dos autos, e nos estritos limites do juízo de delibação inerentes à apreciação das liminares em ações possessórias, vislumbro que não estão presentes os pressupostos estabelecidos no art. 561 do CPC, motivo pelo qual o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Com efeito, importante anotar que a área turbada não restou devidamente identificada nesse início de cognição sumária, tendo em vista que toda a prova de posse produzida em audiência, diz respeito à posse da área como um todo, que incontestavelmente o requerente possui.

Todavia, o requerente não logrou êxito em demonstrar a localização precisa da área turbada, dentro do perímetro de sua posse/propriedade, o que impede por completo a concessão da liminar vindicada. Sim, pois para tanto é imprescindível a exata individualização e delimitação da área supostamente turbada.

Essa medida se torna ainda mais necessária, considerando já haver um litigio possessório prévio entre o requerente e a terceira ingressante Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, em tramite na Vara Agrária, fato este que foi omitido na petição inicial.

Sendo assim, não restou delimitada qual a área supostamente turbada e consequentemente não se comprovou a posse sobre ela. Redargui-se, que não há como localizar no imóvel, se a área embargada pela SEMA; ou a área em que há produção agropastoril é realmente a mesma área que, supostamente, foi turbada.

Ademais, foi derradeiramente juntado pela empresa Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A. indícios de que realmente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi recentemente reintegrada na posse da área que envolve a deste litígio, o que traz dúvidas sobre a eventual existência de posse do autor.

Sendo assim, em uma análise preambular e perfunctória, entendo que o requerente não comprovou a sua posse sobre a área em questão, motivo pelo qual o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe.

Outrossim, em análise detida dos autos, verifica-se que a parte requerente ingressou com a presente ação de Manutenção de Posse, pleiteando a proteção possessória de duas áreas, respectivamente, de 563.8416 hectares e 1.559,7994 hectares, pertencentes às matrículas CRI de Porto Alegre do Norte sob n. 6.588 e 8.062, denominadas Fazenda Terra Verde e Terra Verde I, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Posteriormente, após a decisão que designou a presente audiência de justificação prévia, verificou-se que o tamanho total da propriedade pleiteada é de aproximadamente mais de 2.000 (dois mil hectares).

Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa nas ações reivindicatórias e possessórias deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:

(...)

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

(...)

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa e São José do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do Incra, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare na região gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias. Nesse sentido:

(...)

In casu, a parte requerente pretende pleitear a proteção possessória de uma porção total de terras equivalentes à 2.123,641 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 2.123,641 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 10.618.205,00 (dez milhões, seiscentos e dezoito mil e duzentos e cinco reais). (Id 139194199 - Pág. 4/8”.

Como visto, não se justifica a alteração do decisum agravado no que tange ao valor da causa fixado de ofício pelo juízo de origem e ao ingresso da empresa no polo passivo da Ação, tampouco no que concerne aos requisitos que autorizariam o deferimento da liminar.

Nesse ponto, como exaustivamente narrado pelos agravados, ao que consta, as áreas são aquelas que o agravante pretende nos Embargos de Terceiro que opôs contra a empresa agravada, sem contar o revigoramento da liminar que recentemente lhe foi deferido.

Posto isso, nego provimento ao Recurso”.

Como se vê, o acórdão está fundamentado e tratou satisfatoriamente do tema submetido a exame.

Assim, não há omissão nem contradição, e sim evidente propósito de reanálise da lide.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022